Tribunal: TJES
Processo: 5000084-26.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-26.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DE SOUZA FIORENTI
RECORRIDO: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000084-26.2020.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SILVANA DE SOUZA FIORENTI

RECORRIDO:
JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA APENAS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. EXEQUENTE QUE NÃO PUGNOU PELO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM NENHUM MOMENTO ANTERIOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXECUTADA QUE NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida/Executada, ora Recorrente, em face da sentença que rejeitou exceção de pré-executividade. Em contrarrazões, pugna o Autor/Exequente, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, em que se pese o recurso inominado interposto pela Recorrente em face da sentença que a condenou na obrigação de fazer em questão (entrega de carrinho de água de coco) não tenha sido recebido com efeito suspensivo (e, por isso, irrelevante o deferimento de tutela antecipada, sendo exequível o comando sentencial desde logo), por outro lado, há que se destacar que o Recorrido/Exequente não apresentou qualquer requerimento (antes do trânsito em julgado do acórdão) no sentido de concretizar a tutela específica deferida.

(4). Tal observação é pertinente tendo em vista que não se pode ignorar a disponibilidade do direito material em si, tendo o credor a faculdade de exigir ou não o cumprimento do comando deferido em seu favor no momento que julgar mais adequado, sendo certo que, no caso em tela, o Recorrido optou, de forma clara, aguardar o julgamento do recurso inominado interposto pela parte
ex adversa
e consequente trânsito em julgado do acórdão respectivo para requerer o cumprimento das obrigações fixadas em sentença.

(5). Nesse sentido, a exigência das astreintes fixadas pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer comandada
in casu
pelo Recorrido, sem qualquer manifestação quanto ao seu interesse no cumprimento imediato (após a prolação da sentença) do referido comando, caracteriza evidente comportamento contraditório, sobretudo considerando que a parte devedora não ofereceu qualquer resistência à efetivação da tutela (pelo contrário, realizou a entrega do bem e pagamento espontâneo do valor devido a título de danos morais logo após o trânsito em julgado do acórdão).

(6). Dessa forma, não tendo havido prévia manifestação do Recorrido quanto ao seu interesse no cumprimento imediato da obrigação de fazer fixada em sentença, bem como considerando o seu comportamento processual, não há que se falar em aplicação de astreintes em desfavor da Recorrente, merecendo reforma a r. sentença nesse particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a aplicação de astreintes em desfavor da Recorrente.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)